Tribunal: TJSP
Processo: 2005873-49.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Execução. Penhora de valores depositados na conta corrente do devedor. Alegação de verba de natureza salarial. Pedido de desbloqueio. Indeferimento. Agravo de instrumento. Verba rescisória. Verba de natureza alimentar. Impenhorável. Inteligência do artigo 833, inciso IV do CPC. Novo Código de Processo Civil que excluiu a expressão 'absolutamente', conferindo disciplina menos rígida à matéria.

Ementa:
Execução. Penhora de valores depositados na conta corrente do devedor. Alegação de verba de natureza salarial. Pedido de desbloqueio. Indeferimento. Agravo de instrumento. Verba rescisória. Verba de natureza alimentar. Impenhorável. Inteligência do artigo 833, inciso IV do CPC. Novo Código de Processo Civil que excluiu a expressão 'absolutamente', conferindo disciplina menos rígida à matéria. Verba salarial que deve ser parcialmente destinada ao pagamento dos compromissos assumidos pelo devedor, sob pena de se tutelar a inadimplência e de impedir a satisfação do crédito. Medida que não pode comprometer o sustento do executado, sob pena de se violar o princípio da dignidade da pessoa humana e os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Autorizada a penhora de 30% dos valores encontrados na conta corrente do devedor. Decisão reformada em parte. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000187888
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2005873-49.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante RENAN
DORING (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado SÃO CAETANO DO SUL - UNIV. MUN.
DE SÃO CAETANO DO SUL - USCS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), MAIA DA ROCHA E DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 13 de março de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto: 43762
Agravo de Instrumento No: 2005873-49.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Renan Doring
Agravado: São Caetano do Sul - Univ. Mun. de São Caetano do Sul - Uscs
Execução. Penhora de valores depositados na conta
corrente do devedor. Alegação de verba de natureza
salarial. Pedido de desbloqueio. Indeferimento.
Agravo de instrumento. Verba rescisória. Verba de
natureza alimentar. Impenhorável. Inteligência do
artigo 833, inciso IV do CPC. Novo Código de
Processo
Civil
que
excluiu
a
expressão
'absolutamente', conferindo disciplina menos rígida à
matéria. Verba salarial que deve ser parcialmente
destinada
ao
pagamento
dos
compromissos
assumidos pelo devedor, sob pena de se tutelar a
inadimplência e de impedir a satisfação do crédito.
Medida que não pode comprometer o sustento do
executado, sob pena de se violar o princípio da
dignidade da pessoa humana e os princípios da
proporcionalidade e razoabilidade. Autorizada a
penhora de 30% dos valores encontrados na conta
corrente do devedor. Decisão reformada em parte.
Recurso parcialmente provido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado de ação de
execução de título extrajudicial movida por Universidade Municipal de São
Caetano contra Renan Doring. O agravante (executado) volta-se contra a
decisão de fls. 13/14, que indeferiu o pedido de desbloqueio dos valores
penhorados. O agravante requer a reforma da decisão, com o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
reconhecimento da impenhorabilidade dos valores depositados em sua
conta bancária, pois oriundos de verba rescisória.
É o relatório.
O recurso é provido em parte.
Explica-se.
No que diz respeito à impenhorabilidade, o art. 833, IV,
do CPC/2015 prescreve que “São impenhoráveis: IV os vencimentos, os
subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as
pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de
terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador
autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvados o §2o”.
Nesse particular, Theotônio Negrão ensina que “A
disposição abrange salário a qualquer título, isto é, todo direito do empregado, presente,
passado, futuro, pago ou não, na constância do emprego ou por despedida (RT
618/198, JTJ 205/231)” [cf. CPC e legislação processual em vigor, Saraiva,
39a edição, nota 25 ao art. 649, p. 824].
Destaca-se que o novo Código de Processo Civil, ao tratar
do tema, excluiu a expressão “absolutamente impenhoráveis”, conferindo,
assim, uma disciplina menos rígida à matéria, com o intuito de que a
aplicação da regra processual se dê em cotejo com a realidade das partes e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do processo, e com o princípio da efetividade da execução.
Dessa forma, ainda que não se trate de execução de dívida
de natureza alimentar, entende-se que a verba salarial também deve ser
parcialmente destinada ao pagamento dos compromissos assumidos pelo
devedor, sob pena de se tutelar a inadimplência e de impedir a satisfação do
crédito.
É certo que a medida não pode comprometer o sustento
do executado, sob pena de se violar o princípio da dignidade da pessoa
humana e os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
Assim, considerando tratar-se de valores recebidos a título
de verba rescisória, o bloqueio deve observar o limite de 30% do montante
encontrado em sua conta corrente, o que de um lado propiciará
parcialmente a satisfação do crédito e, de outro, não constitui medida
violadora dos princípios da dignidade da pessoa humana e do mínimo
existencial.
Assim, reforma-se em parte a decisão agravada, para
permitir a penhora de 30% dos valores auferidos pelo devedor a título de
verba rescisória.
Para fins de prequestionamento, ressalta-se que toda
matéria devolvida se encontra prequestionada, com a ressalva de que o juiz
não está obrigado a mencionar expressamente todos os pontos suscitados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pelas partes, tampouco a citar as normas aventadas, bastando que o recurso
tenha sido fundamentadamente apreciado.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator
Assinatura eletrônica